Tribunal: TJSP
Processo: 1018209-83.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. PERDAS E DANOS. Saques negados pela autora.
Ilegitimidade passiva. Seguradora. Pedido inicial que tem por fundamento o reconhecimento de fraude em saques de ativos. Falha na prestação de serviços que é de responsabilidade do banco. Ilegitimidade da seguradora, que sequer foi demandada para o cumprimento do contrato de seguro, no tocante ao ressarcimento do prejuízo

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. PERDAS E DANOS. Saques negados pela autora.
Ilegitimidade passiva. Seguradora. Pedido inicial que tem por fundamento o reconhecimento de fraude em saques de ativos. Falha na prestação de serviços que é de responsabilidade do banco. Ilegitimidade da seguradora, que sequer foi demandada para o cumprimento do contrato de seguro, no tocante ao ressarcimento do prejuízo lamentado. Sentença reformada.
Pretensão deduzida, também contra a instituição financeira, por falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Ressarcimento devido. Sentença mantida.
VERBA HONORÁRIA. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Condenação em valor baixo. Aplicabilidade do artigo 85, § 8o, do CPC. Quantia fixada que remunera, com dignidade, o trabalho do causídico. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018209-83.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, é apelada KARINA
DA CONCEIÇÃO SANTOS - ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018209-83.2017.8.26.0008
egf
fls. 2
VOTO No 22804
APELAÇÃO CÍVEL No 1018209-83.2017.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRCIA CARDOSO
APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A E ITAÚ SEGUROS S/A
APELADO: KARINA DA CONCEIÇÃO SANTOS - ME
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. PERDAS E DANOS. Saques
negados pela autora.
Ilegitimidade passiva. Seguradora. Pedido inicial que tem por
fundamento o reconhecimento de fraude em saques de ativos.
Falha na prestação de serviços que é de responsabilidade do
banco. Ilegitimidade da seguradora, que sequer foi demandada
para o cumprimento do contrato de seguro, no tocante ao
ressarcimento do prejuízo lamentado. Sentença reformada.
Pretensão deduzida, também contra a instituição financeira, por
falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva do
banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do
C. STJ. Ressarcimento devido. Sentença mantida.
VERBA HONORÁRIA. Pedido de redução. Inadmissibilidade.
Condenação em valor baixo. Aplicabilidade do artigo 85, § 8o, do
CPC. Quantia fixada que remunera, com dignidade, o trabalho
do causídico. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 187/194)
que, em ação de restituição de valores c.c. indenização por perdas e danos, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados por Karina da Conceição Santos -
ME em face de Banco Itaú Unibanco S/A e Itaú Seguros S/A, para condenar os
réus a restituírem à autora o valor de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais),
devidamente corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde as datas dos
respectivos descontos (22.12.2016 e 23.12.2016 fls. 190) e com juros de mora de
1% ao mês desde a citação.
Recorrem os réus (fls. 198/200) afirmando, em suma, que: i) deve
ser excluída da lide a corré Itaú Seguros, que não tem relação com o pedido; ii)
cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial, que demonstraria a
regularidade nas transações. No mérito, afirmam que: a) foi comprovada a
regularidade das transações com laudos, extratos e anexos relativos às operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018209-83.2017.8.26.0008
egf
fls. 3
com chips; b) a tecnologia com chip impede qualquer tipo de violação do cartão,
tendo as operações sido efetuadas com o respectivo cartão; c) ainda que a
transação não tenha sido realizada pela autora, esta contribuiu para que sua senha
fossem utilizada por terceiros, vez que lhe competia a guarda e proteção do cartão
e suas atividades não englobam riscos concernentes à ação de
estelionatários/fraudadores fora de seus estabelecimentos; d) os honorários devem
ser fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo (fls. 198), respondidos (fls. 209) e preparado (fls.
196/197).
VOTO
Cuida-se de ação de ressarcimento c.c. indenização por perdas e
danos, na qual a autora nega ter efetuado saques ocorridos em sua conta corrente,
nos dias 22 e 23.12.2016, que somam a quantia de R$ 7.100,00, afirmando que
possui seguro contra fraudes contratado com a segunda corré.
Há de se acolher a preliminar de ilegitimidade da segunda corré, Itaú
Seguros, pois não obstante a existência de seguro contra fraude, esta fora negada
pela instituição financeira, Itaú Unibanco, na qual o autor possui conta corrente e
onde foram efetuadas as operações.
Registre-se que a petição inicial não traz fundamento algum para o
pleito contra a seguradora, ou seja, pois menção sequer foi feita no tocante à
recusa de cobertura do seguro contratado, de modo que, em relação a ela, não há
mesmo pertinência subjetiva passiva.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confira-se:
“Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais.
Impugnação de transações realizadas na conta corrente. O risco da
atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC.
Contexto
probatório
que
autoriza
o
reconhecimento
da
responsabilidade civil do fornecedor. Danos morais configurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018209-83.2017.8.26.0008
egf
fls. 4
Valor da indenização majorado. Art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Itaú
Seguros S/A, tendo em vista a ausência de pedido de cobertura
securitária. Recursos parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação Cível 1014155-74.2017.8.26.0590; Relator (a): Luis
Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).
Impõe-se, assim, a declaração de ilegitimidade passiva da corré Itaú
Seguros, com extinção do processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos
termos do com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo o autor arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa e com os
honorários em favor do advogado da seguradora, que fixo em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de que goza.
Quanto ao mais, a sentença deverá ser mantida.

Não se verifica, na hipótese, cerceamento de defesa, que só ocorre
quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da lide. E, na
hipótese, os temas que exigiam pronunciamento judicial não dependiam de mais
provas além das de natureza documental e oral, já produzidas, sendo possível pelo
seu exame proceder ao julgamento, de modo que fica rejeitada a preliminar.
No mérito, o magistrado, com acerto, julgou a ação procedente em
relação ao banco, reconhecendo a sua responsabilidade objetiva decorrente dos
saques realizados, em fraude, com os fundamentos, ora adotados:
“ (...) Observa-se que a natureza jurídica da relação estabelecida
entre as partes é, claramente, de cunho consumerista, uma vez que,
de acordo com o preceituado no respectivo diploma, também é
fornecedor quem desenvolve atividade de prestação de serviços (art.
3o, caput, CDC), sendo definida como serviço, no § 2o do mesmo
artigo, movimentar a conta da empresa com o uso do cartão com
chip.
Já o funcionário da empresa autora, compromissado e ouvido como
testemunha, relatou que acessa a conta da empresa somente pela
internet e confirmou que os saques e compras realizados naquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018209-83.2017.8.26.0008
egf
fls. 5
datas fugiam do padrão da autora, cuidando de informá-la do
ocorrido. Disse, ainda, que o uso do cartão se limita a eventuais
saques em caixa eletrônico próximo da loja para pagamento de
funcionários e compras de material da loja: "(...) No dia 23 de
dezembro de 2016, ao consultar o extrato da conta, verifiquei que
havia saques e compras, com o uso do cartão, não habituais. Por
essa razão, eu entrei em contato com a Autora e ela disse que não
tinha feito tais saques e tais compras. A seguir, ela se dirigiu a
agência bancária e entregou o cartão ao banco e este foi bloqueado.
A conta geralmente é movimentada para saques em caixas
eletrônicos visando pagamento de funcionários e para compras de
material da loja. Achei a movimentação suspeita porque o valor dos
saques eram baixos e havia compras em estabelecimento
comerciais, tais como empório e loja de áudio". Aduziu, ainda, que "A
conta geralmente é movimentada para saques em caixas eletrônicos
visando pagamento de funcionários e para compras de material da
loja. Achei a movimentação suspeita porque o valor dos saques eram
baixos e havia compras em estabelecimento comerciais, tais como
empório e loja de áudio".
Compulsando os autos, depreende-se que os réus não se
desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade das
transações contestadas. Sequer requereram a dilação probatória
para juntada aos autos de eventual investigação criminal
originária do Boletim de Ocorrência no 13715/2016 (fls. 16/17). E
a tese de que as operações estavam dentro do perfil da autora
tampouco restou comprovada, não bastando a alegação de que
os supostos fraudadores teriam utilizado todo o limite de crédito
disponível para afastar a responsabilidade da instituição
financeira.
(...)
Ressalte-se, ainda, que por se tratar de prova unilateral, as telas do
sistema interno do o banco juntadas pelos réus devem ser
corroboradas por outros elementos probatórios que lhes assegurem
maior credibilidade.
A despeito do que constou do laudo de apuração de subsídios (fls.
107/108), de que as operações contestadas teriam sido realizadas
nas proximidades de seu local de trabalho (entre 4 e 10,4 Km), frise-
se que em audiência tanto a autora como seu funcionário
impugnaram tal alegação, deixando claro que desconhecem tais
locais (fls. 163/164): "(...) A Autora usava o cartão para fazer saque
na agência do Banco Itaú da Avenida Doutor Eduardo Cotching, que
é perto da loja. (...) Desconheço os endereços mencionados a fls. 40,
ou seja, os endereços onde o cartão foi usado, originando os débitos
impugnados".
Em suma, os requeridos não demonstraram minimamente a
alegação de que as compras e as operações bancárias
questionadas foram realizadas pela autora, nem tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018209-83.2017.8.26.0008
egf
fls. 6
culpa exclusiva da vítima, de modo que, levando-se em conta a
inversão do ônus da prova, a quantia apontada na inicial deve
ser restituída à requerente.
(...). (fls. 188/193).
De fato, não há dados técnicos que afirmem, com absoluta certeza,
que o sistema é infalível, constituindo risco que os Bancos têm a obrigação de
assumir situações em que não se tenha apurado exclusiva culpa dos correntistas
nas operações em que apresente suspeita de fraude.
De se reconhecer, assim, pelos próprios fundamentos da sentença, a
responsabilidade do réu, que não se desincumbiu do ônus da prova (Artigo 373, II,
do CPC), ficando caracterizada a falha na prestação de seus serviços ante a
conclusão de que as operações foram realizadas em fraude, nos termos da Súmula
479 do STJ1.
As circunstâncias relatadas justificavam mesmo o acolhimento do
pedido de restituição dos valores decorrentes de operações negadas pela autora e
não comprovadas pelos réus, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, por estar em consonância com a remansosa jurisprudência
desta Corte, também mencionada na sentença impugnada.
Esta Corte, de fato, vem reconhecendo, reiteradamente, haver
defeito na prestação de serviços quando há transações indevidas, como na
hipótese dos autos, por não disponibilizar o banco a segurança necessária aos
usuários, evitando assim, que deles terceiros se utilizem criminosamente. Confira-
se:
“CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil - Descontos
indevidos na conta bancária da autora - Utilização de cartão
magnético por terceiro - Falha na prestação de serviços
bancários - Ausência de prova quanto à regularidade dos
saques, ônus que cabia à instituição financeira - Caracterização
de responsabilidade objetiva - Danos materiais e morais
configurados - Requerimento de suspensão da aplicação da multa
1 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018209-83.2017.8.26.0008
egf
fls. 7
diária - Impossibilidade - Multa diária razoável e condizente com a
força econômica do banco réu, ressaltando-se que o cumprimento da
ordem judicial, afasta a incidência das "astreintes"- RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO”.
(TJSP, Apel. n. 0018912-22.2011.8.26.0079, Rel. Des. Renato
Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 28.5.2014).
Nessa esteira, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por
danos morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de
numerário depositado em conta poupança. Dano moral. Ocorrência.
- A existência de saques indevidos em conta mantida junto à
instituição financeira, acarreta dano moral. Precedentes. Agravo não
provido.” (AgRg no REsp 1137577 / RS, Relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, 3a Turma, v.u., j. 2.2.2010).
Em suma, foi bem reconhecida a falha na prestação de serviços,
bem como correta a determinação de restituição dos valores debitados na conta do
autor.
Por último, quanto à verba honorária, há de prevalecer a sua fixação
em
R$. 2.000,00, vez que tendo sido a condenação do réu de R$ 7.100,00, aplicável o
arbitramento, por equidade, como autoriza o § 8o, do artigo 85, do CPC, a fim de
remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico.
Em suma, a sentença há de ser mantida em relação ao banco-corréu,
impondo-se a majoração da verba honorária para R$. 2.500,00, nos termos do § 11, artigo
85, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator